Tribunal: TJES
Processo: 0011378-23.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011378-23.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e desclassificando a conduta para o delito de porte para consumo próprio (art. 28 do mesmo diploma legal), extinguindo a punibilidade pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas ou se deve ser mantida a absolvição e a desclassificação da conduta para porte de entorpecentes para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação penal exige prova inequívoca da materialidade e da autoria, sendo ônus da acusação demonstrar, sem dúvidas razoáveis, a prática do crime de tráfico de drogas.

4. O conjunto probatório, especialmente as provas colhidas na fase judicial, não evidencia de forma irrefutável a comercialização da substância pelo acusado, uma vez que os policiais que realizaram a abordagem não se recordam dos detalhes da ocorrência e a testemunha inicialmente ouvida não confirmou, em juízo, a versão apresentada na fase policial.

5. A pequena quantidade de droga apreendida (24,6g de maconha), a ausência de elementos típicos de comércio ilícito, como balança de precisão, cadernos de anotações ou diversidade de entorpecentes, e o depoimento da tutora do acusado corroboram a versão defensiva de que a substância era destinada ao consumo próprio.

6. Em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, a insuficiência de provas acerca da traficância impõe a manutenção da absolvição e a desclassificação da conduta para porte de drogas para uso pessoal.

7. A proximidade do juiz de primeiro grau com as partes e com a instrução probatória justifica a presunção de acerto da decisão, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0011378-23.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA
Advogado do(a) APELADO: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da sentença de fls. 48/50v, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, bem como desclassificou a conduta para a prevista no art. 28, do mesmo diploma legal.

Nas razões (id. 11182710), o órgão ministerial requer a condenação do réu pela prática do crime do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, por existirem provas suficientes para a condenação.

Contextualizando os fatos
, verifico que consta da peça acusatória que, no dia 22/07/2020, no bairro Agostinho Simonato, no município de Cachoeiro de Itapemirim, o réu foi flagrado em posse de
seis buchas de maconha e um pedaço maior da substância, pesando 24,6g (vinte e quatro gramas) gramas no total
, além de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) em espécie.

Consta que o réu foi abordado após denúncia anônima de populares e que, durante a abordagem, a testemunha
Henrique Ramos Gomes
confessou ter adquirido do acusado uma bucha de maconha por R$ 10,00 (dez reais).

Feitas essas considerações, passo à análise do
pedido ministerial de condenação do
apelado
.

Ao proceder ao julgamento, o magistrado analisou as provas referentes à traficância e, após o exame do conjunto fático-probatório, considerou que a quantidade de drogas apreendidas era compatível com o consumo pessoal e que não havia elementos típicos de comércio ilícito, como balança de precisão, cadernos de anotações ou diversidade de drogas. Assim, desclassificou a conduta para o art. 28 da Lei de Drogas e extinguiu a punibilidade pela prescrição.

Com razão o Magistrado de primeiro grau
.

Digo isso, porque embora a
materialidade
tenha restado demonstrada, pelo boletim de ocorrência (fls. 12/13v), pelos autos de apreensão e constatação provisória (fls. 17/18) e pelo laudo químico (fl. 29), no que se refere a
autoria
, as provas produzidas durante a instrução criminal não a demonstra de forma irrefutável.

Na fase judicial, os policiais militares (fls. 02/03), relataram que foram informados por populares que um homem trajando blusa vermelha estava vendendo drogas no local acima indicado e lá chegando viram o réu entregando algo nas mãos de outro indivíduo.

Ao realizarem a abordagem, encontraram com o apelante 06 (seis) buchas de “maconha”, um pedaço maior da mesma substância e R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), em espécie e com Henrique Ramos Gomes, encontraram 01 (uma) bucha de “maconha” e R$ 78,00 (setenta e oito reais), tendo este afirmado ter adquirido a droga do acusado.

Ao ser ouvido na esfera policial (fl. 04), “Henrique” afirmou que adquiriu a “maconha” do réu, tendo o acusado negado tal afirmativa (fl. 09), esclarecendo que foi até o local para comprar droga e quando a polícia chegou, os 02 (dois) rapazes que estavam traficando fugiram, bem como que a droga apreendida consigo era para uso próprio.

Ocorre que, ao serem ouvidos em Juízo (fl. 35 - mídia), os policiais militares Wagner Bravin Theodoro e Alex Arariba Cardoso, disseram não se lembrar das particularidades da abordagem.

Já o informante Henrique Ramos Gomes (fl. 35 - mídia), ao ser ouvido na fase judicial, afirmou que no dia foi ao local para comprar entorpecente, esclarecendo que o local é bem escuro, pois se trata de uma mata, que não tem iluminação.

Relatou que usou a droga junto com os traficantes e saiu do local, momento em que foi abordado junto com o acusado,
não confirmando que havia adquirido a droga do apelado
.

A tia e tutora do acusado, Sra. Neuza Athaides da Silva Nascimento, em Juízo (fl. 35 - mídia), afirmou que tem conhecimento de que o acusado é usuário de entorpecentes.

Ao ser interrogado (fl. 35 - mídia), o réu novamente afirmou que no dia não estava vendendo, alegando que tinha acabado de chegar e comprou a “maconha” de 02 (dois) “meninos” que estavam no local vendendo os entorpecentes.

Assim, de fato, não há elementos robustos de prova, especialmente judicializadas, de que o apelado estava promovendo a comercialização do material ilícito consigo apreendido, sendo que tal ônus cabia à acusação, de modo que inexistindo prova inequívoca da traficância, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo.

Ademais, em casos como o dos autos deve ser considerado o princípio da confiança no Juiz da causa, uma vez que, pela sua proximidade das partes e das provas, possui melhores condições de avaliar os fatos.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 633.976/BA, relator
Ministro Felix Fischer
, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de
31/5/2021
).

Por fim, ressalto que a pequena quantidade de droga apreendida (06 buchas e um pedaço de maconha) e a ausência de elementos indicativos de tráfico, autorizam a desclassificação para o delito de posse de droga para uso próprio, conforme decidiu o c. STJ no AgRg no AREsp n. 2.520.454/SP, cuja relatoria coube à Ministra Daniela Teixeira, da Quinta Turma, publicado no Diário da Justiça em 23/12/2024.

Desse maneira,
mantenho
a decisão que absolveu o réu, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP e desclassificou a conduta para porte de droga para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/2006), declarando extinta a punibilidade em razão da prescrição.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.